Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0097-96 (AGRAVADO), RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA - CNPJ: 02.959.605/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM HELFENSTEIN - CPF: 708.004.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HELFENSTEIN - CPF: 939.872.422-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA BARBOSA COSTA - CPF: 856.392.221-15 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO EDITAL DO LEILÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
– PRECLUSÃO – PARTE EXECUTADA COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

2.
“Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). 3. Segundo literal disposição do art. 889, I, do CPC, serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: o executado, por meio de seu advogado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MELITA TERESINHA HELFENSTEIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0014420-08.2013.811.0055 – Código 162769), ajuizada contra a agravante, e também contra o RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA ME, RUBEM HELFENSTEIN e RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, pelo
BANCO DA AMAZONIA S.A.,
rejeitou os embargos à arrematação opostos pelo executado Rafael Helfenstein, sob o fundamento de que, “
no que concerne ao pedido de nulidade pela ausência de intimação do executado, certo é que já houve a apreciação do Juízo quanto a matéria, conforme decisão Id 108907659
”, e, quanto à alegação de “
preço vil ou preço inferior ao da avaliação
, (...) r
essai dos autos que o imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.325
(...)
foi avaliado em R$350.000,00 (ID 103409552) e arrematada, em segunda praça, pelo valor de R$337.691,00 (ID 111935413), o que corresponde a 96% do valor da avaliação
”, e, por conseguinte,
ordenou a “
expedição da carta de arrematação de imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.325 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT em favor da arrematante, nos termos do §2º, do artigo 901, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 161927182).

A agravante alega a nulidade da hasta pública e arrematação do imóvel penhorado, primeiro porque o coproprietário Felipe Helfenstein “
nem mesmo consta do polo da ação de origem, ou seja, o requerente/terceiro não teve seu direito constitucional de defesa
”; segundo, porque não houve a sua prévia intimação pessoal a respeito do dia do leilão, sendo que, segundo diz, “
a citação pessoal do executado é requisito obrigatório para a validade da arrematação, já que a parte tem o direito de ter conhecimento acerca do dia em que seu bem será praceado, assim como do valor consignado ao bem,
(...)
não bastando a intimação de seu advogado
”; terceiro, porque “
não foram mencionados no edital os apontamentos de ônus constantes da matrícula do imóvel objeto da penhora, não houve a intimação pessoal dos executados/fiduciantes, nem mesmo a intimação pessoal do terceiro interessado, .dessa forma, flagrante descumprimento aos requisitos legais no edital sub examine, malferindo a prescrição do art. 886 do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
a fim de anular a arrematação do imóvel ocorrido (no processo) de origem
”, e, de imediato, a concessão de tutela de urgência recursal para “
suspender a tramitação do feito de origem e igualmente suspender os efeitos da arrematação ocorrida, até decisão meritória
”
(cf. Id. nº 158362187).

A decisão vinculada ao Id nº 163828669 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 165073662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno
vinculado ao Id. nº 163853667, interposto pela executada/agravante contra a decisão indeferitória do seu pedido de tutela de urgência recursal,
considerando a interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

Em segundo lugar, quanto à preliminar de “
indeferimento da justiça gratuita
” arguida nas contrarrazões, destaco que a questão não é objeto de discussão ou decisão no presente recurso, sendo, aqui, apenas observado o que restou decidido anteriormente nos autos de origem (cf. Id. nº 161927185), afinal, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50, “
os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
”.

Passando ao mérito recursal, a r. decisão agravada definiu o seguinte:

“Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZONIA S/A em desfavor de RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA. ME, RUBEM HELFENSTEIN, RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN e MELITA TERESINHA HELFENSTEIN, visando o recebimento da cédula de crédito bancária n.º 98936 no valor de R$150.000,00 e com vencimento em 05/02/2015 (ID 57670201 – Páginas 36/41).

Procedeu-se a penhora e avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.325 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, atribuindo-o o valor de R$350.000,00 (ID 103409552), com a realização de leilão e a respectiva arrematação pela importância de R$337.691,00 (ID 111935413).

Sobreveio aos autos peça de lavra do executado Rafael Rodrigo Helfenstein denominada ‘embargos à arrematação com pedido de nulidade’, arguindo que a arrematação se deu por falta de intimação do devedor e por preço inferior a avaliação.

O exequente manifestou favorável a arrematação (ID 112148294); assim como apresentou impugnação em ID 112303173, rebatendo o mérito das alegações do executado e pugnando pela condenação em litigância de má-fé.

(...)

Na espécie, o leilão foi realizado em 80/03/2023 (ID 111935413) e a impugnação apresentada em 10/03/2023 (ID 112038225), portanto tempestiva.

O executado Rafael Rodrigo Helfenstein pugna pela nulidade da arrematação pela falta de sua intimação e a arrematação por preço vil.

No que concerne ao pedido de nulidade pela ausência de intimação do executado, certo é que já houve a apreciação do Juízo quanto a matéria, conforme decisão de ID 108907659.

De outro modo, de rigor a rejeição da tese de arrematação por preço vil ou preço inferior ao da avaliação.

Ressai dos autos que o imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.325 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT foi avaliado em R$ 350.000,00 (ID 103409552) e arrematada, em segunda praça, pelo valor de R$ 337.691,00 (ID 111935413), o que corresponde a 96% do valor da avaliação, não se caracterizando preço vil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada.

Com efeito, denota-se que a parte executada vem se opondo a execução, com a apresentação de sucessivos pedidos de cancelamento, suspensão e nulidade do leilão judicial (ID 108275529, 108307148, 108308935 e 112038225), tumultuando o regular andamento do feito.

Além disso, à luz das circunstâncias que permearam a presente execução, evidencia-se comportamento malicioso da parte executada, com a alteração da verdade dos fatos quanto aos valores da avaliação do imóvel arrematado junto a impugnação de ID 112038225; assim como a reapresentação de matéria já analisada pelo Juízo.

Desse modo, reputo que os executados não se limitaram a exercitar seu direito à ampla defesa, conforme previsão constitucional, mas, sim, deste abusou, razão pela qual defiro o pedido do exequente em ID 112303173 e condeno a parte executada ao pagamento de multa de 1% do valor da causa em favor do exequente, nos termos dos artigos 79 e 80, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, RATIFICO o auto de arrematação de ID 111935413.

Constata-se que houve a comprovação do depósito judicial de R$84.422,75 concernente a entrada e R$ 16.884,55 da comissão do leiloeiro diretamente ao mesmo.

Deste modo, preclusas as vias impugnativas desta decisão, DEFIRO a expedição da carta de arrematação de imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.325 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT em favor da arrematante, nos termos do §2º, do artigo 901, do Código de Processo Civil, devendo ainda ser expedido o necessário ao registro da hipoteca judicial, nos termos do artigo 895, §1º do CPC.”

A tese de nulidade do leilão à falta de intimação/participação do
terceiro Felipe Helfensteim e/ou em razão de não ter sido “
mencionado no edital os apontamentos de ônus constantes da matrícula do imóvel objeto da penhora
”
consiste em inaceitável inovação recursal, já que envolve matérias que não foram abordadas nos “embargos à arrematação” e, por isso, não foram objeto do pronunciamento judicial ora impugnado. Fosse pouco, tanto uma quanto outra já foram objeto de
análise e decididas pelo MM. Juiz anteriormente no processo de origem, de modo que descabe a sua reapreciação neste momento processual,

Leitura dos autos de origem mostra que a decisão vinculada ao Id. nº
108907659, datada de 02/02/2023, determinou a intimação do terceiro Felipe Helfenstein para cientificá-lo da hasta pública, e que, no dia 13/02/2023, este compareceu aos autos, acusando ciência do andamento do feito, para pedir não apenas que fosse “
anulado o leilão agendado
”, mas também “
decreta
[do]
a nulidade de todos os atos praticados, liberando-se imediatamente os bens constritos
” (cf. Id. nº
109882099), sendo a questão objeto da decisão vinculada ao Id. nº 111041152, datada de 28/02/2023, que definiu o seguinte:

“Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro; razão pela qual inviável o recebimento e análise do pedido de Felipe Helfenstein, sendo inequívoca a inadequação da via eleita para a presente impugnação.

Aliá, é certo ainda que Felipe Helfenstein ajuizou os embargos de terceiro n.º 1001051-75.2023.8.11.0055 sendo inviável a dupla análise da matéria.

Inicialmente, no que tange a matrícula n.º 25.325 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (ID 81460803 e 81460807), ao contrário do que sustentado pelo terceiro, pertence a Rubem Helfenstein ME – Restaurante e Choperia Stein Bier Ltda. (R-1.25.327 e Av-2/25.327), inexistindo qualquer irregularidade apta a justificar a suspensão de oficio do praceamento do bem.

Contudo é certo que da análise a matrícula n.º 25.327 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, acostada em ID 81459879, verifica-se que apesar da mesma pertencer a Felipe Helfenstein (R-2/25.327);

possui 2 (duas) anotações de hipoteca cedular em favor do Banco da Amazônia S/A, sendo a Cédula de Crédito Bancário FMC-P-097-12/0047-5 e uma Cédula de Crédito Bancário sem identificação, no valor de R$150.000,00, identico valor da cédula executada nos presentes autos, o que, contudo não permite concluir se o imóvel foi de fato dado em garantia da presente execução, informação esta que demanda esclarecimento pelo exequente, o que ainda não ocorreu no presente caso, ante o pedido de dilação apresentado pelo exequente.

Assim, com fulcro nos princípios da cooperação e poder geral de cautela reputo de rigor a, suspensão da realização de atos expropriatórios somente em relação ao imóvel registrado sob a matrícula n.º 25.327 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT em nome de Felipe Helfenstein, conforme R-2/25.327 (ID 81459879 – Pág. 3) até apresentação de esclarecimentos pelo exequente e ulterior decisão. “

Já em relação aos “defeitos” no edital, a decisão vinculada ao Id. nº 108907659, datada de
02/02/2023, assim dispôs:

“Inicialmente, analisando detidamente aos autos, verifica-se que a matrícula registrada sob o nº 25.327 pertence a Felipe Helfenstein, terceiro estranho aos autos, conforme R2/25.327 em ID 81459879 - Pág. 3, razão pela qual determino a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Por outro lado, de rigor o afastamento da tese de nulidade, ante a ausência de intimação pessoal do executado, visto que, consoante o inciso I do artigo 889 do Código de Processo Civil, o executado será cientificado da alienação judicial por meio de seu advogado, sendo certo que os executados se encontram representados nos autos, conforme procurações colacionadas em ID’s 102691773, 102691783 e 102691784.

Não obstante não tenha se formalizado carta de intimação junto ao credor hipotecário das matrículas penhoradas (R3-25.325 e R4-25.325; R3-25.327 e R4-25.325), certo é que se trata do próprio exequente, qual seja, Banco da Amazônia. Desse modo, dispensável sua intimação, nos termos do inciso V do artigo 889 do Código de Processo Civil.

Contudo, com fulcro no princípio da cooperação, intime-se o exequente para, no igual prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto as averbações de hipoteca de 1º e 2º graus junto ao bem penhorado a ser leiloado, concernentes as Cédula de Crédito Bancário n.º FMC-P-097-12/0047-5 e a Cédula de Crédito Bancário emitida em 06/04/2011 no valor de R$150.000,00 emitidas em seu favor.

Além disso, determino a retificação do edital de leilão, devendo constar expressamente a existência das averbações de hipoteca em favor do Banco da Amazônia, devendo o leiloeiro judicial se atentar quanto a pratica de tais atos junto aos demais leilões, com fulcro no inciso VI do artigo 866 do Código de Processo Civil e consoante decisão proferida nos autos em ID 104332642.

Assim, acolho parcialmente a impugnação apresentada para retificação do edital de leilão de ID 107013629, para o fim de constar expressamente menção da existência de ônus de hipoteca, nos termos do VI do artigo 866 do Código de Processo Civil; mantendo-se a hasta designada.”

Como dito, as teses a respeito de vícios que
invalidariam o edital de leilão judicial já foram amiúde analisadas e plenamente decididas nos autos, daí porque se operou a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas no mesmo processo, o que constitui óbice à pretensão da executada de ressuscitar agora os mesmos temas (CPC, art. 507), além de também inviabilizar nova decisão por parte do julgador (CPC, art. 505), de modo que a questão não pode e nem será reaberta ou rediscutida.

Anoto, a propósito, que, mesmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente no feito. Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

Finalmente, no que concerne à ausência de
intimação pessoal da ora agravante sobre data e local da hasta pública, observo que não é aplicável à espécie a norma invocada para fundamentar a impugnação recursal, seja porque a redação do art. 687, §3º, do CPC/73 destacada nas razões do agravo está revogada desde 1994 em razão das
alterações promovidas pela Lei nº 8.953/94, seja porque o ato foi praticado na vigência do
CPC/2015, cujo
art. 889, I, diz que “
serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: o executado, por meio de seu advogado
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023